Tribunal: TJDFT
Processo: 0717891-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RETIRADA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INSERIDO EM REGISTRO DE VEÍCULO. SOLICITAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATO ANTIJURÍDICO IMPUTÁVEL AO DETRAN/DF. DANO MORAL. DESCABIDA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA AUTARQUIA DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à obrigação de retirada de gravame de veículo; e à indenização por dano moral decorrente de informação equivocada de alienação fiduciária nos registros do veículo.
2. Em suas razões recursais, o autor alega constar no sistema da Financeira AYMORÉ a total declaração de quitação e comprovante de histórico de pagamento findado e, principalmente, o cancelamento do gravame. Aponta ter colacionado os referidos documentos aos autos junto à inicial. Argumenta que somente a autarquia distrital possui o condão de excluir de seus registros a restrição financeira em questão. Afirma que a restrição impede o autor de desfrutar livremente do bem adquirido. Requer a condenação do DETRAN/DF à obrigação de retirar as restrições do veículo A4 ATRACTION 2.0, chassi WAUGFCF49HA052674; bem como ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$15.000,00.
3. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. No caso, o autor logrou comprovar o gravame de alienação fiduciária, registrado no Sistema Nacional de Gravames, em relação ao veículo de Chassi WAUGFCF49HA052674, placa PYR4866 - GO.
5. Conforme o Despacho - DETRAN/DG/DIRCONV/GERVEI, 13 de setembro de 2021, o gravame fiduciário incidente sobre o cadastro do veículo placa PYR4866, foi inserido pelo o Agente Financeiro Aymore C F I SA, CNPJ 07.707.650/0001-10, e foi apontado para a UF do Distrito Federal, sendo possível que o DETRAN/DF solicite ao operador do SNG o cancelamento do referido gravame.
6. Contudo, embora DETRAN/DF tenha atribuição de proceder a baixa do gravame e o autor alegue que tal gravame decorre de fraude realizada em nome de terceiro (Gustavo), as provas dos autos não se mostram aptas para comprovar a solicitação de retirada do gravame realizada pela instituição financeira.
7. O Parágrafo Único do art. 18 da Resolução CONTRAN n. 807, de 15 de dezembro de 2020, prevê que a qualquer tempo, o credor poderá solicitar ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal a baixa definitiva da garantia, independentemente da quitação das obrigações do devedor.
8. Com efeito, ainda se considerada a alegação de fraude na contratação da alienação fiduciária, mostra-se prudente a observância da referida norma, a qual prevê que incumbe à instituição financeira credora solicitar ao DETRAN/DF a retirada do gravame em contexto.
9. Ressalta-se que a mensagem de correio eletrônico emitida por terceiro, não integrante da presente demanda, na data 01 de abril de 2021 (ID 33255430), e os demais documentos juntados aos autos, não constituem prova suficiente para demonstrar a inexistência do débito descrito no gravame.
10. Por fim, quanto à pretensão de indenização por dano moral, descabida a responsabilização civil do DETRAN/DF, ante a ausência de demonstração de ato antijurídico imputável à autarquia distrital.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.